Tribunal: TJMT
Processo: 1003571-85.2024.8.11.0018
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003571-85.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AMANDA VITORIA VIDOTTI FERREIRA - CPF: 083.512.421-52 (APELANTE), FRANCIELI HONORATO DA SILVA - CPF: 060.698.821-13 (APELANTE), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), JHONATAN WILLIAN CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 053.292.961-61 (APELANTE), LESSANDRO APARECIDO DE PADUA - CPF: 059.276.151-71 (APELANTE), MARCOS LUAN DE ALMEIDA EUFRASIO - CPF: 050.508.901-79 (APELANTE), MARIA ODETE TORRES - CPF: 037.603.211-19 (APELANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE CLEITON EDUARDO DE SOUZA - CPF: 023.819.831-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELSON ALVES DA SILVA - CPF: 106.375.461-56 (VÍTIMA), BLENDA DOS SANTOS VILELA (VÍTIMA), RAEL GOMES DA SILVA - CPF: 072.392.211-05 (VÍTIMA), ÉLCIO DOS SANTOS (TESTEMUNHA), VILMAR DIAS DOS SANTOS (TESTEMUNHA), AMANDA VITORIA VIDOTTI FERREIRA - CPF: 083.512.421-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E

TORTURA.
PRELIMINARES
:
INCOMPETÊNCIA D
O JUÍZO
.
REJEITADA.

RESOLUÇÃO Nº 11/2017 DO TJMT. MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PREVALÊNCIA DA ESPECIALIZAÇÃO SOBRE A COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
NÃO OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUE CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE. RECONHECIMENTO RATIFICADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA E EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

IMPROCEDÊNCIA
. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM LAUDOS PERICIAIS, VÍDEOS, RELATÓRIOS POLICIAIS, APREENSÃO DO INSTRUMENTO UTILIZADO NAS AGRESSÕES E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL PARCIAL. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. TORTURA CONFIGURADA. VÍTIMAS SUBMETIDAS A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO COMO FORMA DE CASTIGO IMPOSTO POR FACÇÃO CRIMINOSA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL.
INVIABILIDADE. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM DOLO ESPECÍFICO EXIGIDO PELO ART. 1º, II, DA LEI Nº 9.455/1997. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CARACTERIZADA. DIVISÃO DE TAREFAS, HIERARQUIA E ATUAÇÃO COORDENADA DOS AGENTES.
DOSIMETRIA.
ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. LIDERANÇA EM FACÇÃO CRIMINOSA, MAUS ANTECEDENTES, PERSISTÊNCIA DELITIVA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA E ELEVADA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS.
PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os apelantes pela prática dos delitos de organização criminosa e tortura, previstos no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT possui competência para processar e julgar delitos relacionados à organização criminosa; (II) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é nulo pela inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; (III) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações pelos crimes de organização criminosa e tortura; (IV) aferir a regularidade da dosimetria da pena aplicada à apelante apontada como liderança da facção criminosa.

III. Razões de decidir:

3. A competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT decorre da especialização jurisdicional instituída pela Resolução nº 11/2017 do TJMT, legítima expressão da autonomia organizacional do Poder Judiciário, não havendo afronta ao princípio do juiz natural.

4. A inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não implica nulidade automática do reconhecimento fotográfico, sobretudo quando confirmado em juízo e confirmado por outros elementos probatórios idôneos, inexistindo demonstração de prejuízo à defesa.

5. A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas pelos depoimentos das vítimas, laudos periciais, vídeos das agressões, apreensão do instrumento utilizado na prática delitiva, relatórios investigativos e pela confissão extrajudicial parcial de uma das apelantes, evidenciando a prática de tortura como forma de castigo disciplinar imposto por facção criminosa.

6. A configuração do crime de organização criminosa mostrou-se evidenciada pela estrutura hierárquica, divisão de tarefas e atuação coordenada dos agentes, inclusive com monitoramento remoto das agressões por liderança da facção.

7. A dosimetria da pena foi fixada mediante fundamentação concreta e individualizada, considerando elementos idôneos extraídos dos autos, inexistindo
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

IV. Dispositivo e tese:

8. Preliminares rejeitadas e, no mérito recursos desprovidos.

Teses de julgamento:

“A especialização da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT para processamento e julgamento de delitos praticados por organizações criminosas não viola o princípio do juiz natural.”

“A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal constitui mera irregularidade quando o reconhecimento fotográfico estiver corroborado por outros elementos probatórios e ratificado em juízo.”

“Declarações das vítimas confirmados por laudos periciais, registros audiovisuais e demais provas produzidas nos autos constituem fundamento idôneo para condenação pelos crimes de organização criminosa e tortura.”

“Configura o crime de tortura a submissão das vítimas a intenso sofrimento físico e psicológico como forma de castigo imposto por facção criminosa.”

“Não há bis in idem na utilização de condenações definitivas distintas para valoração negativa dos maus antecedentes e reconhecimento da reincidência.”

“A liderança exercida no âmbito de organização criminosa e a persistência delitiva durante o cumprimento de pena constituem fundamentos idôneos para exasperação da pena-base.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIII; art. 125. CPP,
arts
. 226, 386, VII, 593, I, e 577. CP,
arts
. 59 e 107. Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I. Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STF, HC nº 113018, Rel. Min. Ricardo
Lewandwski
, 14.11.2013; STJ,
AgRg
no REsp nº 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; STJ,
AgRg
no REsp nº 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020)
;

(STJ -
AgRg
no HC: 853038 SC 2023/0326305-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)
;

(TJMT - HC nº 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JHONATAN WILLIAN CARVALHO DOS SANTOS, LESSANDRO APARECIDO DE PADUA, MARCOS LUAN DE AL
MEIDA EUFRASIO, FRANCIELI HONORATO DA SILVA e MARIA ODETE TORRES,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cr
iminal da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou:

a)
J
honatan Willian Carvalho dos Santos
,

como incurso no
s
art.
2º, §2º, da Lei 12.850/2013
e
art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997, à pena de
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

b)
Lessandro
Aparecido de
Padua
,
como incurso nos art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 e art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997, à pena de
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

c)
Marcos Luan de Almeida Eufrasio
,
como incurso nos art
. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 e art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997, à pena de
12 (doze) anos, 08 (oito) meses e
25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

d)
Francieli Honorato da Silva
,
como incursa nos art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 e art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997, à pena de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, a
lém do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

e)
Matia Odete Torres
,
como incursa nos art. 2º, §3º e 4º, I, da Lei 12.850/2013 e art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997,
à pena de
13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Em suas
razões recursais,
a Defensoria Pública, atuando na defesa dos apelantes
Jhonatan
Willian Carvalho dos Santos
,
Lessandro
Aparecido de
Padua

e
Marcos Luan
de Almeida Eufrasio
, suscitou,
preliminarmente
,
a incompetência territorial da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
bem como, a
nulidade do reconhecimento fotográfico realizado nos autos.

No mérito, requereu a
absolvição dos apelantes,
diante da insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente,
pugnou pela desclassificação
do crime de tortura para o delito de lesão corporal
(ID n. 338918626).

A
Defesa da apelante

Francieli Honorato da Silva
,
nas
razões recursais
,

alegou, preliminarmente, a
nulidade do reconhecimento fotográfico realizado nos autos.

No mérito,
requereu sua absolvição,
nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente,
pleiteou a desclassificação
do crime de tortura para o delito de lesão corporal
(ID n. 338918631).

Na
s
ra
zões recursais
,

a Defesa da apelante
Maria Odete Torres
suscitou, preliminarmente, a
nulidade do reconhecimento fotográfico.

No mérito,
requereu a absolvição da apelante
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente,
insurgiu-se contra a dosimetria da pena,
ao argumento de desproporcionalidade e ocorrência de flagrante
bis in idem

(ID n. 338918648).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público do Estado de Mato
Grosso manifestou
-se pela
rejeição
das preliminares e, no mérito,
pelo

impr
o
vimento
do
s
recurso
s
(ID n.
338918655; ID n. 338918656; ID n. 338918657).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo
não acolhimento
das preliminares e, no mérito, pelo
desprovimento
do
s
apelos (ID n. 342290361).

É como voto

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Extrai-se da denúncia que (ID n. 338918368):

“
FATO 1 – Organização criminosa com a participação de adolescente (art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013).

Em período impreciso, mas certo
que
no segundo semestre do ano de 2024, em Juara/MT, os denunciados integraram/promoveram a organização criminosa Comando Vermelho (CV), com a participação da adolescente A.V.V.F., estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Após investigações, constatou-se que os denunciados são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, a qual tem como finalidade a prática de tráfico de drogas, além de tortura e homicídio contra seus inimigos ou aqueles que não obedecem às regras da referida
OrCrim
, funcionando como um Tribunal de Exceção que rememora à Idade Média.

A denunciada 1) MARIA ODETE integrou a organização criminosa Comando Vermelho, do interior de estabelecimento penal, na função de “liderança local”, emitindo ordens e orientações às “ações de disciplina” praticadas contra aqueles que não obedecem às regras da referida
OrCrim
.

Os demais denunciados integraram a organização criminosa Comando Vermelho, na função de “disciplina”, ou seja, aplicando “decretos” e “salves” contra aqueles que não obedecem às regras da referida
OrCrim
.

O crime foi cometido com a participação do adolescente A.V.V.F. que, com os denunciados, integrou a organização criminosa Comando Vermelho na função de “disciplina”, ou seja, aplicando “decretos” e “salves” contra aqueles que não obedecem às regras da referida
OrCrim
.

Dessa forma, os denunciados tinham pleno domínio final dos fatos criminosos e direcionaram suas ações e omissões, com o objetivo de promoverem/constituírem/integrarem a organização criminosa Comando Vermelho.

FATO 2 – Tortura (art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997)

Na data de 16/12/2024, durante o período matutino, na Rua Marília, nº 414S, Bairro Centro, em Juara/MT, os denunciados 1) EZEQUIEL, 2) FRANCIELE, 3) JHONATAN WILLIAN, 4) LESSANDRO APARECIDO, 5) MARCOS LUAN e 6) MARIA ODETE e a adolescente A.V.V.F.
, previamente ajustados e em unidade de desígnios, submeteram as vítimas Adelson Alves da Silva, Blenda dos Santos Vilela e Rael Gomes da Silva, sob seu poder, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal.

Os denunciados e a adolescente são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho e sob as ordens de tal
OrCrim
torturaram as vítimas como forma de
castiga-las
em razão de Rael ter praticado um suposto furto e supostamente guardado a res furtiva na residência de Blenda.

A denunciada 6) MARIA ODETE, via chamada de vídeo, monitorou a tortura praticada pelos denunciados, orientando as agressões contra as vítimas.

O denunciado 5) MARCOS LUAN foi o responsável em segurar o aparelho celular e manter a chamada de vídeo com a denunciada 6) MARIA ODETE, possibilitando a esta o monitoramento da tortura.

Os denunciados 1) EZEQUIEL e 3) JHONATAN WILLIAN amarraram as mãos e os pés das vítimas Adelson e Rael, taparam seus olhos, assim como a boca de Adelson, após o que 1) EZEQUIEL, utilizando-se de uma mangueira de botijão de gás, desferiu contra aqueles vários golpes, causando as lesões descritas nos Laudos de Exame de Lesão Corporal e vídeos.

A denunciada 2) FRANCIELE ordenou que a vítima Blenda se ajoelhasse e, de igual modo, utilizando-se de uma mangueira de botijão de gás, desferiu contra ela vários golpes, causando as lesões descritas no Laudo Exame de Lesão Corporal e vídeos
.

O denunciado 4) LESSANDRO APARECIDO e a adolescente A.V.V.F. se fizeram presentes no local dos fatos e concorreram para a tortura praticada contra as vítimas ao anuírem com aquela.

FATO 3 – Corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990)

Na mesma data, horário e local do fato 2, os denunciados 1) EZEQUIEL, 2) FRANCIELE, 3) JHONATAN WILLIAN, 4) LESSANDRO APARECIDO, 5) MARCOS LUAN e 6) MARIA ODETE corromperam a adolescente A.V.V.F. (que se encontrava com 17 anos de idade na data dos fatos, pois nascida em 15/03/2007), com ela praticando o crime de tortura descrito no fato 2.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra

1) EZEQUIEL ALVES DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (fato 1); do art. art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997 (fato 2); art. 244-B, do ECA (fato 3);

2) FRANCIELE HONORATO DA SILVA, como incursa nas sanções do art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (fato 1); do art. art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997 (fato 2); art. 244-B, do ECA (fato 3);

3) JHONATAN WILLIAN CARVALHO DOS SANTOS, como incurso nas sanções do art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (fato 1); do art. art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997 (fato 2); art. 244-B, do ECA (fato 3);

4) LESSANDRO APARECIDO DE PADUA, como incurso nas sanções do art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (fato 1); do art. art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997 (fato 2); art. 244-B, do ECA (fato 3);

5) MARCOS LUAN DE ALMEIDA EUFRASIO, como incurso nas sanções do art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (fato 1); do art. art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997 (fato 2); art. 244-B, do ECA (fato 3);

6) MARIA ODETE TORRES, como incurso nas sanções do art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (fato 1); do art. art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997 (fato 2); art. 244-B, do ECA (fato 3);”

Após
regular tramitação, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia.

PRELIMINAR
:

INCOMPETÊNCIA D
O JUÍZO

Os apelantes
Jhonatan William Carvalho dos Santos
,
Lessandro
Aparecido de
Padua

e
Marcos Luan de Almeida
Eufrasio

sustentam a
incompe
tência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, em face da
inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, alegando afronta ao

art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, além de violação das regras de competência previstas no Código de Processo Penal.

Aduzem, ainda, que o juízo prevento para a causa seria a Comarca de
Juara
, pois teria proferido as primeiras decisões cautelares. Sustentam, assim, que a competência deveria permanecer com esse juízo em virtude do critério da prevenção, conforme estabelecido pelo Código de Processo Penal.

A
especialização de varas criminais para o julgamento de delitos de organização criminosa não fere o princípio do juiz natural, tratando-se de matéria de organização judiciária, conforme autorizado pelo
art. 125 da Constituição Federal
. O S
upremo Tribunal Federal
e o S
uperior Tribunal de Justiça
possuem precedentes que legitimam a criação de varas especializadas para esses crimes, considerando a complexidade da matéria e a necessidade de uma atuação mais eficiente do Poder Judiciário.

A
Resolução nº 11/2017
foi editada com fundamento na autonomia dos Tribunais de Justiça para disciplinar a organização do Judiciário estadual, sendo, portanto, legítima. Seu objetivo é conferir maior eficiência e celeridade ao processamento de ações penais relacionadas a organizações criminosas, tendo em vista que tais delitos possuem particularidades que demandam conhecimento técnico especializado e uma estrutura de julgamento mais adequada.

A Suprema Corte e a Corte Cidadã
firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC nº 113018, Rel. Min. Ricardo
Lewandwski
, 14.11.2013; STJ,
AgRg
no REsp nº 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; STJ,
AgRg
no REsp nº 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.” (AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2020)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá,
pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
”
(
TJMT -
HC nº 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022)
(sic)

Por outro lado, a invocação da
Súmula 206 do
STJ
que
“
dispõe que ‘a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”
, visando a remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas, também não prospera, porquanto o verbete em questão
concerne à matéria de Direito Processual Civil
, afastando-se a sua aplicação no Direito Processual Penal.

Registra-se que, a competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para o julgamento de crimes de organização criminosa
já foi confirmada em diversos conflitos de competência, nos quais se reconheceu que a especialização prevalece sobre a regra territorial do Código de Processo Penal
, garantindo um julgamento mais eficiente e uniforme para esses delitos.

Ademais, a Resolução nº 11/2017 foi posteriormente ratificada por atos normativos subsequentes do TJMT, estabelecendo a 7ª Vara Criminal de Cuiabá
-MT,
como competente para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas em todo o Estado de Mato Grosso.

Além disso, mesmo que se discutisse a validade de decisões proferidas por outro juízo antes da remessa do feito para a 7ª Vara Criminal de Cuiabá,
todos os atos decisórios foram devidamente ratificados pelo juízo competente
, convalidando eventuais decisões anteriores e afastando qualquer hipótese de nulidade processual.

Conclusivamente, sobre a matéria, não há qualquer vício a ser sanado, razão pela qual deve ser mantida a competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá
-MT
, afastando-se a preliminar arguida.

PRELIMINAR
:

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

As Defesas, de todos os ap
elantes, suscitaram ainda

a
nulidade do reconhecimento fotográfico
, sob o argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal,
porém,
entendo que a insurgência não comporta acolhimento.

É cediço que o procedimento descrito no art. 226 do C
ódigo de Processo Penal
destina-se a conferir maior segurança ao ato de reconhecimento pessoal, estabelecendo parâmetros voltados à redução de erros de identificação.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial constitui meio probatório admissível, sobretudo quando posteriormente confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de convicção. Assim, a irregularidade procedimental eventualmente verificada não tem o condão de invalidar, por si só, a prova produzida.

Com efeito, o sistema processual penal brasileiro adota, como regra, o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se decreta nulidade sem a demonstração concreta de prejuízo. Dessa forma, para que o reconhecimento seja invalidado, não basta a mera alegação de descumprimento formal do art. 226 do C
ódigo de Processo Penal,
impõe-se a comprovação efetiva de que tal circunstância comprometeu a confiabilidade da prova ou ocasionou lesão ao exercício da ampla defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos.

No caso em exame, observa-se que os reconhecimentos questionados não constituíram elemento probatório isolado
, a
o contrário, foram amplamente co
nfirmados
por outros meios de prova produzidos ao longo da persecução penal, dentre os quais se destacam os registros audiovisuais, os dados extraídos de aparelhos celulares, as diligências investigativas e, especialmente, as declarações prestadas pela própria apelante
Francieli Honorato da Silva
na fase inquisitorial, ocasião em que
confessou a prática delitiva
e
indicou os demais envolvidos,
inclusive
Maria Odete Torres
.

Essa
circunstância revela que o reconhecimento fotográfico decorreu de um contexto investigativo mais amplo, não se tratando de simples identificação aleatória ou dissociada de outros elementos objetivos de convicção.

Ademais, os elementos colhidos na investigação foram posteriormente submetidos ao contraditório judicial, tendo sido ratificados em juízo, oportunidade em que a defesa pôde exercer plenamente suas faculdades processuais.

Importa salientar, ainda, que o reconhecimento fotográfico, embora deva ser analisado com cautela, não perde integralmente sua validade pela ausência de observância estrita das formalidades legais. A consequência jurídica,
nessas hipóteses
, reside apenas na necessidade de valoração do ato em conjunto com o acervo probatório global, e não em sua automática exclusão do processo.

Nesse sentido, a orientação predominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é firme ao reconhecer que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do
Código de Processo Penal
configura mera irregularidade, incapaz de gerar nulidade quando a autoria delitiva estiver demonstrada por conjunto probatório harmônico e consistente, especialmente se houver confirmação judicial do reconhecimento.

Aliás, o entendimento encontra respaldo no próprio Enunciado Criminal nº 29 desta Corte de Justiça, segundo o qual as disposições do art. 226 do CPP consubstanciam recomendações legais, não sendo causa de nulidade quando o reconhecimento é ratificado em juízo e apoiado por outros elementos probatórios idôneos.

Portanto, consideradas as
peculiaridades
do caso concreto, notadamente a existência de múltiplos elementos independentes de confirmação da autoria, bem como, a ausência de demonstração de prejuízo efetivo
aos apelantes, não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.

Logo,
REJEITO
a
preliminar
.

MÉRITO

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1 Provas de materialidade e autoria

As Defesas requereram a absolvição dos apelantes
:
Jhonatan Willian Carvalho dos Santos
,
Lessandro
Aparecido de
Padua
,

Marcos Luan de Almeida Eufrasio,

Francieli Honorato da Silva
e
Maria Odete Torr
es
, ao argumento de insuficiência probatória para a condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A
s teses defensivas não comportam acolhimento.

A
materialidade delitiva
restou
sobejadamente comprovada por meio d
a Portaria nº 2024.10.21890 (ID n. 338916408),
por meio do Boletim de Ocorrência nº
2024.382027 (ID n.
338916409), Termo de Reconhecim
ento Fotográfico nº 2024.16.591208 realizado por Blenda (ID n. 338916413)
, Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2024.16.591228 realizado por
Rael Gomes

(ID n. 338916414
), pelas imagens utilizadas para o reconhecimento
fotográfico (ID n. 338916415),
Relatório Policial (ID n. 338916419),
no
s Laudos de Exame de Lesões Corporais realizados em Blenda, Rael e Adelson (ID n. 338916420
;
ID n.
338916421;
ID n.
338916422),
vídeos

dos danos causados nas vítimas após os fatos (ID n. 338916423; 338916424
; 338916425), pelo Termo de Apreensão nº 2024.16.591669 (ID n.
338916426), pela foto da mangueira de botijão de gás apreendid
o (ID n. 338916427),
Termo de Apreensão nº 2024.16.601225 (ID n. 338918350),
por meio do Relatório nº 2024.12.13997 (ID n. 338918355),
Relatório de Investigação nº 2025.13.81856/DP/JUARA/PJC/2025 (ID n. 338918541
) e pelas demais provas orais colhidas em ambas as fases processuais.

No que tange
à autoria delitiva,
esta
igualmente restou inequívoca, recaindo integralmente sobre os apelantes.

A apelante
Francieli Honorato da Silva
,
ainda na fase extrajudicial, admitiu sua presença no local dos fatos, confirmou a ocorrência do denominado
“salve”
, individualizou diversos envolvidos e esclareceu a dinâmica da atuação da facção criminosa, afirmando, inclusive, que o castigo foi determinado por lideranças do Comando Vermelho.
Vejamos o que relatou perante a autoridade policial:

“(...) FRANCIELI:
Eu fui sim, eu entrei, eu não bati, eu sei quem estava.
DELEGADO:
Quem estava?
FRANCIELI: o "Brow", que é o Ezequiel, o Jonathan, que é
Joninha
, o
Lessandro
,

o "madruga", eu não sei o nome dele, entendeu.
DELEGADO:
Pede
para a
policial que
tá
aí do teu lado mostrar as fotografias
pra
ver se a gente consegue individualizar pelo nome as pessoas que está

referindo pelo apelido aí
. (...)
DELEGADO:
Não, estou vendo a foto agora. Quem que é esse daí? Como que é o nome completo dele?

FRANCIELI: Eu não sei o nome dele, só conheço ele por "Madruga"
. DELEGADO:
Andréia, pede
pra
ela entrar aí na frente da câmera,
pra
ela individualizar ele.
FRANCIEL
I
: Marcos Luan DELEGADO:
Esse aí você conhece há quanto tempo? Há muito tempo?

FRANCIELI
:
Uns dois anos.
POLICIAL ANDRÉIA: É Marcos Luan de Almeida Eufrasio.

DELEGADO: Esse ela reconhece como sendo quem? Esse é o "Madruga"
?

FRANCIELI: Isso, é.
DELEGADO:
O outro que você reconhece, qual que é?
FRANCIELI:

Lessandro
, o Bill.
DELEGADO:
Ele estava presente também?
FRANCIELI:
Tava
.
DELEGADO:
Certo. E outro que você individualiza para nós, reconhece. Vamos lá.
FRANCIELI:
Essa daqui é a Amanda.
DELEGADO:
Amanda. Ela estava presente?
FRANCIELI:

Tava
.
DELEGADO:
Certo. E qual mais? Quem é esse daí?
FRANCIELI:
Jonathan.
DELEGADO:

Aham
, ele estava presente?
FRANCIELI:
Tava
.
DELEGADO:
Qual mais? Quem é esse?
FRANCIELI:
É o "Brow":
DELEGADO:
"Brow". Mais algum estava lá?
FRANCIEL: Então, nessas outras fotos que estão aqui, nenhum mais
tava
.
DELEGADO:
E aquela que estava no
,
tinha mais gente?

FRANCIEL
I
:
Tinha mais gente, mais de 10
. (...)
DELEGADO:
Tinha
m
10 pessoas? Quem são as outras pessoas que estavam lá, além desses?

FRANCIEL
I
: Era o "Coreano", eu não sei o nome, era "Coreano". Aí tinha o que é um moreninho, tinha o "RM", que é o Ruan, que é o "
DJ".

DELEGADO:
Aham
. Então vamos repetir. Então como é o "Coreano"?

FRANCIELI:
O Alan.
DELEGADO:
Aham
.
FRANCIELI:
o "RM"
DELEGADO:
Sim.
FRANCIEL
I
:
E a mulher dele
tava

acompanhando ele
, só que (
inaudível
)
.
DELEGADO:
Certo.
Essas
pessoas
que
você
fala, se refere tanto a essas que
esta
s que estã
o
fotografadas sobre a mesa como essas outras que você está falando, são pessoas que você já conhecia há algum tempo ou que você viu pela primeira vez?

FRANCIELI:
Eu não entendi, Doutor, cortou.

DELEGADO: Essas pessoas que você está apontando
ai
, fotografadas sobre a mesa, e essas outras que você está me falando que também estavam. Você já
conhecia elas
por outros encontros, outras ocasiões ou foi a primeira vez que
voce
as viu?

FRANCIEL
I
: Eu já conhecia
.
(...)
DELEGADO: Certo. Eu vou repetir: O que eu quero que fique claro, assim que esteja estabelecido em nossa conversa, é que você não está fazendo um reconhecimento dessas pessoas, e sim apenas as está individualizando cabalmente com os dados de qualificação que a polícia já tem com relação aos apelidos que você conhece essas pessoas, é
isso
não é
?
FRANCIELI:
Isso.

DELEGADO:
Muito bem. Então depois nós terminarmos, vamos falar com os Investigadores,
pra
ver se a gente consegue individualizar essas demais pessoas que você fala que estavam lá no local e a polícia ainda não individualizou, certo?

FRANCIELI:
Certo
.
DELEGADO:
Mu
i
to bem. Então
aí
chegando
lá
no local, o que
aconteceu
?
Quem
que bateu? Quem que não bateu? Quem que estava comandando?

FRANCIELI: Eu cheguei lá, né
. Eles me ligaram, e
u fui lá.
Aí
cheguei, já estava essas pessoas que eu falei e já estava sendo cobrado o "salve
", então eu não pratiquei.
DELEGADO:
Como é que é?

FRANC
I
ELI: Quando eu
c
heguei
lá, já tinham começado a cobrar
o
"salve"
.
DELEGADO:
Aha
m
.

FRANCIELI:

Os meninos, o
s dois rapazes que estavam junto lá, já tinham batido
.
DELEGADO:
Quem
que
bateu?
FRANCIEL
I
: o "Brow" bateu em um, e o RM, que é o Ruan, bateu no outro
.
DELEGADO:
E quem que estava comandando?

FRANCIELI:

Estava o "Madruga", o "Coreano" e o "Brow"
.
DELEGADO:
E você

bateu na mulher?

FRANCIEL
I
:
Não
, não bati.
DELEGADO:
Ela alega que você a teria agredido
.
FRANCIEL
I
: Não, não agredi. Eu tinha feito minhas unhas, ne
.
E eu falei que não podia bater nela por causa da minha unha
.
DELEGADO:
Certo. E nessa ocasião, tinha alguma mulher que foi acessada por celular?

FRANCIEL
I
:
Tinha
.
DELEGADO:
Quem era?

FRANCIEL
I
:
A "Sapeca"
.
DELEGADO:
"Sapeca?

FRANCIEL
I
:
Isso
, agora é a "Leila".

DELEGADO:
Como é que é o apelido dela agora?

FRANCIELI:
Não entendi
.
DELEGADO:
Como que ela chama agora? O vulgo dela?

FRANCIELI:
Leila".

DELEGADO:
"Leila". E você
conhece ela
?

FRANCIELI:
Eu nunca
vi ela
, só por telefone.
(...)
DELEGADO:
A Andréia vai te mostrar uma fotografia dela para ver se você confirma se é essa pessoa que você viu como "Sapequinha".

FRANC
I
ELI:
A Andréia me mostrou aqui, Doutor, mas se eu falar que eu conheço, vou
estar mentindo
, porque eu nunca vi a cara dela
.
DELEGADO:
Ah, você nunca
viu ela
?

FRANCIELI:
Não. Porque quando é assim, geralmente
é na chamada de vídeo,
ai
desliga a câmera dela.
DELEGADO:
Sim, e
aí
quando vocês mantiveram a chamada lá, né? Todos que estavam presentes se referiam pra eia como sendo "Sapequinha"?

FRANCIEL
I
:
"Leila
"
.
DELEGADO:
"Leila", mas todo mundo
sabia
que era "Sapequinha"? A antiga "
Sapequinha
"?
FRANCIELI:
Sim
.
DELEGADO:
E ela quem comanda? Ela quem manda na quebrada?

FRANCIELI:
Ela que manda. Tinha outro gerente geral também
.
DELEGADO:
Quem que era o outro geral?

FRANCIEL
I
:
Ele está em
Cuiabá
, "Firmino"
.
DELEGADO:
Como chama ele?

FRANCIEL
I
:
Não sei, Doutor, só conheço ele como "Antigo Artilheiro"
(...)
DELEGADO:
Certo. E a "Sapequinha"
a
i
é quem manda hoje?

FRANCIEL
I
:
Aqui em Juara
.
DELEGADO:
Ela que mandou bater nas pessoas ali que estavam, nas
vítimas
ali na casa?

FRANCIEL
I
:
Sim, ela e o Firmino
.
DELEGADO:
Ela que determina
?
E por que bateram nas pessoas?

FRANCIE
LI
:
Por que que bateu?

DELEGADO:
É
.
FRANCIEL
I
: Porque eles roubaram
utensílios
de cozinha e televisão da casa de um senhor
.
DELEGADO:
E no local, ali na residência, quem que estava coordenando vocês? Quem que estava comandando vocês?
(...)
FRANCIEL
I
:

Tava
o
"
Madru
g
a
"

(...)
DELEGADO:
O Jhonatan, "Joaninha", que chamam ele, né? Comandava também?
FRANCIELI:
É, ele
tava
também,
tava
resolvendo também. Inclusive foi ele que me ligou para ir l
á.
DELEGADO:
O Jhonatan?

FRANCIELI:
Isso
.
DELEGADO:
E você
tá
no Comando Vermelho há quanto tempo?
(...)
FRANCIELI:
Eu não sei, Doutor, te falar quanto tempo não. Se eu falar eu

vou
tá
mentindo, entendeu?

DELEGADO:
Você
sabe a tua
matrícula
?
(...)
FRANCIEL
I
:
Eu não sei também, eu não lembro,
até

esse tempo atras eu
pedi

pedi

pra
eles mandar
pra
mim
.
DELEGADO:
E quem que é teu padrinho?

FRANCIEL
I
:
Firmino
e a
Leila.
(...)
FRANCIEL
I
:
Esse Firmino que eu
tô
falando
pro
senhor, ele é ex-marido da

Tailuana
.
DELEGADO:
Da
Tailuana
. E essa mulher que você falou, Leila é a

"Sapequinha"?

FRANCIEL
I
:
Isso, é.

DELEGADO:
Ela é tua madrinha
?
FRANCIE
LI
:
É.
DELEGADO:
E como é que você falou que você nunca conversou com ela, não conhece ela? Como é que ela
va
i
ser tua madrinha
?
(...)
FRANCIEL
I
:
Porque eles não mostram o rosto
pra
gente, disciplina geral não mostra rosto. Toda vez é chamada de vídeo sim, só que eles desligam a
(inaudível) então não tem como a gente ver. (...)
DELEGADO:
Então
tá
. Então mais ou menos o que? Um ou 2 anos, que você está no comando vermelho? Um
mês
, 2 meses? Quanto tempo você está?

FRANCIEL
I
:
Um ano.

DELEGADO:
Um ano. E qual que é a tua função no comando vermelho?

FRANCIEL
I
:
Na verdade, nenhuma. Antigamente, antigamente sim, entendeu?

Eu, antigamente eu entrei no quadro da rua, disciplina da rua, só que
aí
eu peguei e sai. Tanto que esse salve
aí
eles só pediram
pra

mim
ir porque eu pedi
pra
sair do comando, al
eles falou

pra

mim
ir, só que quando eu cheguei, já
tava
dando o salve
n
ela
.
DELEGADO:
Qual que é teu quadro que eu não entendi muito bem?

FRANC
I
ELI:
Agora, nada, mas antigamente eu era disciplina da rua
. (...)
DELEGADO:
Disciplina da rua. Batia nas pessoas, cortava cabelo, essas coisas assim?

FRANCIEL
I
:
E, eu acho que eu bati uma vez só
.
DELEGADO:
Bateu em quem?

FRANCIEL
I
:
Era mais
pra

mandar ele
, entendeu? Era mais a gente que mandava ele.
(...)
DELEGADO:
E quanto você paga por mês
pra
ficar no comando vermelho?

FRANCIELI:
R$ 100,00
.
DELEGADO:
Hoje de manhã você
fo
i
capturada por
policias
civis. Onde você estava?

FRANCIELI:
Estava em casa
.
DELEGADO:
Certo. Eles te avisaram que tinha mandado prisão contra você?

FRANCIEL
I
:
Avisaram
.
DELEGADO:
Algum policial te bateu, te agrediu fisicamente?
FRANCIELI:

Não. DELEGADO:
Você foi algemada?
FRANCIELI:
Sim
. (...)”
.
(Fase Policial - ré
Francieli Honorato da Silva
–

ID n. 338916434; ID
n. 338916435; ID n.
338916437; ID n. 338916438; ID n. 338916439
)

Em juízo, a
apelante

Francieli

alterou
substancialmente sua versão. Negou
qualquer participação nos fatos e vínculo com a facção criminosa, dizendo
ter sido coagida
em seu interrogatório extrajudicial,
p
elos
Policiais Civis
, conforme se observa do relatório de mídia-audiovisual de id.

Na fase policial, o
apelante
Marcos Luan de Almeida Eufrasio
exerceu seu direito constitucional ao silêncio
. E
m juízo
,

negou integrar a organização criminosa Comando Vermelho
e possuir
qualquer participação nas agressões apuradas nos autos, sustentando que, embora tenham sido extraídas de seu aparelho celular mensagens contendo referências a
“salves”
, ao Comando Vermelho e à disciplina da facção, tais elementos não demonstrariam seu vínculo com a organização criminosa
, conforme se
depreende
do relatório de mídia de
ID
n. 338918590.

De igual modo, perante a autoridade policial,
o
apelante
Lessandro
Aparecido de
Padua

exerceu seu direito constitucional ao silêncio
.

E
m juízo, negou qualquer participação nos fatos delituosos, afirmando, inclusive, que não presenciou as agressões. Relatou que, na data dos fatos, encontrava-se na UPA acompanhando sua esposa, que estava gestante, para a realização de consulta de pré-natal, ocasião em que ela recebeu uma mensagem

convidando-os para irem até
a residência da

Blenda
, por volta das 23h, para consumir bebida alcoólica e comer carne. Disse que, ao chegarem ao local,
Blenda
saiu da residência e informou que aquele não era um bom momento para permanecerem ali, afirmando que posteriormente explicaria a situação, razão pela qual pegou sua esposa, subiu na motocicleta e deixou o local
(interrogatório judicial de
ID n. 338918590).

Na mesma linha, em sede inquisitorial, o
apelante
Jhonatan Willian Carvalho dos Santos
exerceu seu direito constitucional ao silêncio
.

E
m juízo, negou integrar a facção criminosa Comando Vermelho,
assim
como
,
qualquer participação nos fatos apurados nos autos, alegando que não se encontrava na cidade de Juara na data dos acontecimentos, que jamais utilizou o veículo que, em tese, teria sido empregado na prática delitiva e que não conhece
nem a
Blenda
e nem a
Francieli
,
sustentando estar sendo injustamente acusado
, conforme declarações constantes da mídia audiovisual de
ID
n. 338918590)
.

Por sua vez, e
m juízo, a apelante
Maria Odete Torres
negou qualquer participação nos fatos, afirmando que não participou das agressões, nem mesmo por intermédio de vídeo, sustentando que se encontra custodiada desde o ano de 2021 e que não possui acesso a aparelho celular no interior da unidade prisional. Alegou, ainda, que os celulares apreendidos na cela não lhe pertenciam, destacando que nenhum deles foi encontrado diretamente em sua posse e que, antes de sua permanência no local, a cela já era ocupada por outras reeducandas
, nos termos das declarações de
ID n. 338918590.

Ouvida na fase policial, a vítima
Blenda dos Santos Vilela
declarou o seguinte:

“Que durante catorze anos foi usuária contumaz de droga ilícita tipo crack e há sete anos parou de usar drogas ilícitas. Que há um ano é amiga de Rael Gomes da Silva e conhece apenas de vista Adelson Alves da Silva. Que em horário aproximado das 07 horas de hoje, 16/12/2024, Rael e Adelson compareceram na sua residência localizada na Rua Marília, 414 S, Bairro Centro, nesta cidade e que Rael pediu para ficar na sua residência porque eles não tinham outro lugar para ficar. Que diz ter deixado Rael e Adelson na sua residência e foi até a farmácia na companhia de seu filho Luiz
Antonio
Ferraz Vilela que conta com um ano e oito meses.
Que em horário aproximado das 09 horas retornou para a sua residência e que Rael e Adelson estavam sentados e que logo em seguida diz ter visto um veículo automotor Fiat
Mobi
, de cor branca, de placa PZU5A01 parar próximo de residência e viu que quem estava ao volante se tratava do maior imputável Jhonatan Willian Carvalho dos Santos conhecido pelo vulgo de Joaninha.

Que diz ter visto descer do interior do veículo o maior imputável Ezequiel Alves da Silva conhecido pelo vulgo Brown e a adolescente Amanda Vitoria Vidotti Ferreira conhecida pelo vulgo de Tokio e o maior imputável Marcos Luan de Almeida Eufrasio conhecido pelo apelido de Madruga. Que logo após chegou conduzindo uma motocicleta Titan de cor preta a maior imputável Franciele Honorato da Silva conhecida pelo vulgo de Navalha.

Que
Jhonathan
, Amanda, Ezequiel e Franciele entraram no interior da sua residência e diz ter visto Ezequiel e Jhonatan segurar Rael e o amarram utilizando-se de uma corda, assim como fizeram com Adelson. Que
Jhonathan
anunciou em voz alta que eles são integrantes da organização comando vermelho e estavam na sua residência para realizar salves porque Rael havia cometido furto em determinada casa nesta cidade e em seguida ele havia escondido o objeto roubado na sua residência. Que diz ter visto Rael e Adelson caídos ao solo no interior do seu quarto. Que enquanto Rael e Adelson estavam amarrados e caídos ao solo diz ter visto Ezequiel desferir golpes se utilizando de um segmento de mangueira utilizada no botijão de gás contra Rael e Adelson.

Que diz ter ido até a varanda da residência e que ouviu gritos de Rael pedindo para não cortar os dedos dele e que ouviu Ezequiel contar os golpes enquanto surrava Rael e Adelson.

Que sabe que Adelson e Rael foram atingidos com cem golpes de mangueira cada um, mas diz ter visto que eles apanharam muito mais que cem golpes.
Que em seguida diz ter sido colocada no interior do seu quarto e que viu Rael e Adelson caídos ao solo e que logo após
Franciele entrou no quarto e ordenou que ficasse de joelhos e em seguida ela passou a desferir golpes utilizando-se de um segmento de mangueira utilizada no botijão de gás contra a sua região torácica e braço direito. Que diz que enquanto Franciele realizava os golpes contra o seu corpo um dos maiores imputáveis que não sabe identificar contava os golpes em voz alta os golpes e que ouviu 01, 02, 03 ao golpe 100. (um, dois, três, quatro, .... cem).

Que diz ter ouvido uma motocicleta chegar e que o maior imputável
Lessandro
Aparecido de
Padua
conhecido pelo vulgo de Coringa permaneceu no portão da residência observando tudo o que acontecia.

Que Jhonatan gritou que se porventura procurasse à polícia seria morta pelos integrantes da organização comando vermelho. Que da agressão sofrida restou com muitos hematomas na região torácica, nos braços e acrescenta que o hematoma que possui no olho direito foi causado por um dos homens acima citados contudo, não sabe identificar quem foi. Que teme pela sua vida e de seu filho.
Que informa que enquanto era torturada o seu filho Luiz
Antonio
Ferraz Vilela que conta com um ano e oito meses de idade estava na varanda da residência.
Que esclarece que enquanto era surrada ocorria
uma vídeo
chamada e do outro lado da tela do aparelho celular segurado por Marcos Luan estava a maior imputável Maria Odete Torres vulgo
Sapeka
.

Que durante a vídeo chamada Marcos disse para Maria Odete que deveria apanhar mais e que ouviu Maria Odete dizer que
cem golpes estava
bom
.
Que hoje, 16/12/2024, neste ato,
reconhece com absoluta certeza dentre dez imagens dispostas às imagens dos maiores imputáveis Jhonatan Willian Carvalho dos Santos, Franciele Honorato da Silva, Ezequiel Alves da Silva,
Lessandro
Aparecido de
Padua
, Marcos Luan de Almeida Eufrasio e a adolescente Amanda Vitoria Vidotti Ferreira como sendo os mesmos que compareceram na sua residência a torturavam em nome da organização comando vermelho e a reconhece também com absoluta certeza a imagem de Maria Odete Torres que estava no vídeo chamada monitorando toda a tortura que ocorria contra si, Adelson e Rael.
Que tem conhecimento que Maria Odete é que manda em todos os integrantes da organização comando vermelho desta cidade e inclusive é ela quem manda em toda quebrada.; (...)”
(negritei). (Fase Policial - vítima
B
l
enda
dos Santos Vilela

–
ID n.
338916410
)
.

Em juízo,
a vítima
retratou a versão apresentada anteriormente, afirmando que os autores u
t
ilizavam máscaras, motivo pelo qual não poderia identificá-los com segurança, conforme se depreende da mídia
áudio
visual de
ID n. 338918590.

Na fase policial, o o
fendido
Rael Gomes da Silva

narrou
a dinâmica do
“salve”
,
explicitando
a participação dos apelantes e o vínculo da empreitada criminosa com o Comando Vermelho. Confira-se:

“Que diz ser usuário de droga ilícita tipo crack, amigo de Adelson Alves da Silva e que em horário aproximado das 07 horas de hoje, 16/12/2024
diz ter comparecido na residência da sua amiga Blenda dos Santos Vilela
localizada na R(...), nesta cidade
na companhia de Adelson.
Que diz que em horário aproximado das 10 ou 11 horas
estava sentado na varanda da residência de Blenda e diz ter visto um veículo automotor Fiat
Mobi
, de cor branca, de placa PZU5A01 parar próximo de residência e viu que o condutor do veículo era o maior imputável Jhonatan Willian Carvalho dos Santos conhecido pelo vulgo de Joaninha.

Que em seguida diz ter visto outros dois indivíduos e duas mulheres descerem do veículo.

Que diz que logo após Jhonatan, os dois indivíduos e as duas mulheres entraram no interior da residência. Que
Jhonathan
anunciou em voz alta que eles são integrantes da organização comando vermelho e estavam na residência para realizar salves porque havia cometido furto em determinada casa nesta cidade e em seguida havia escondido o objeto furtado residência da amiga Blenda.
Que diz ter negado que cometeu furto ou que havia escondido qualquer tipo de objeto furtado na casa de Blenda, contudo, Jhonatan não lhe deu ouvidos.
Que diz Jhonatan o derrubou ao solo e em seguida foi amarrado nas mãos e nos pés e levado para o interior de um quarto na residência. Que diz ter ouvido gritos e sabe que naquele momento Adelson foi agredido fisicamente e após colocaram ele próximo de si também com os pés e mãos amarrados.

Que Jhonatan colocou uma camiseta amarrada na sua cabeça e em seguida passou a receber golpes de um segmento de mangueira na sua região torácica.

Que ouviu contar os golpes contra si um, dois, três até cem, mas não sabe quem contava, bem como quem realizava os golpes contra si.
Que hoje, 16/12/2024, neste ato,
reconhece com absoluta certeza dentre dez imagens dispostas à imagem do maior imputável Jhonatan Willian Carvalho dos Santos como sendo o mesmo que compareceu na residência de Blenda e o amarrou, o lançou ao solo, em seguida o levou para o quarto com ajuda de outros indivíduos e o agrediu fisicamente, assim como agrediram Blenda e Adelson em nome da organização comando vermelho

e no mesmo ato reconhece também com absoluta certeza o segmento de mangueira utilizado para lhe agredir.

Que da agressão sofrida restou com vários hematomas na região torácica e abdômen.
Que esclarece que não pode reconhecer os outros integrantes porque estava com capuz no rosto. (...)”.
(
Fase Policial
- vítima
Rael Gomes da Silva

– ID n. 338916411).

Em Juízo, Rael Gomes da Silva não foi ouvido, em razão da desistência formulada pelo representante ministerial.

Na fase extrajudicial, o ofendido
Adelson Alves da Silva

declarou
que o
“salve”
foi aplicado utilizando uma mangueira. Vejamos excerto d
o
seu depoimento
:

“(...) Que diz que em horário aproximado das 10 ou 11 horas estava sentado na varanda da residência de Blenda na companhia de Rael. Que repentinamente viu indivíduos adentrarem na residência de Blenda. Que estava muito embriagado e não sabe afirmar quantos indivíduos adentraram na residência de Blenda.
Que ouviu um dos indivíduos dizer que eles eram integrantes da organização comando vermelho e estavam na residência para realizar salves porque Rael havia cometido furto em determinada casa nesta cidade e em seguida havia escondido o objeto furtado na residência de Blenda.

Que em determinado momento dois indivíduos se aproximaram de si e amarram as suas mãos e o levaram para o interior do quarto. Que diz que amarram a sua boca e colocaram uma camisa nos seus olhos o impedindo de ver o que ocorria.

Que diz ter sido agredido com cem golpes com um segmento de mangueira de botijão de gás.

Que enquanto era surrado ouvia contar: um, dois, três, quatro ... cem.
Que não consegue identificar quem o agrediu fisicamente bem como quem realizou os golpes contra Blenda ou Rael porque além de embriagado estava com os olhos vedados. Que neste ato, hoje, 16/12/2024
reconhece a mangueira de botijão de gás que foi utilizada para realizar golpes contra si.; (...)”

(
Fase Policial
- vítima

Adelson Alves da Silva
– ID n. 338916412).

Em Juízo, igualmente não foi ouvido, em razão da desistência formulada pelo órgão acusador.

D
iante do robusto conjunto
probatório,
as negativas judiciais dos apelantes mostram-se isoladas e dissociadas do
s
demais elementos probatórios
.

Com relação a
apelante

Francieli
,
embora

ela
tenha procurado minimizar sua participação direta nas agressões, suas declarações revelam inequívoco conhecimento da estrutura hierárquica da organização criminosa, da divisão de tarefas entre os integrantes e da finalidade punitiva das agressões perpetradas contra as vítimas.

A retratação apresentada em Juízo não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, sobretudo porque a vítima
Blenda dos Santos Vilela
reconheceu a apelante como uma das responsáveis pelas agressões, afirmando que
Francieli
determinou que ela permanecesse ajoelhada e lhe desferiu diversos golpes com um segmento de mangueira de botijão de gás, objeto que foi apreendido na residência da própria apelante, conforme demonstram os ID n. 338916426 e ID n. 338916427, circunstância que ratifica o depoimento prestado pela vítima
Blenda
.

A participação do apelante

Jhonatan

na empreitada criminosa voltada à prática de tortura restou evidenciada pelos firmes relatos extrajudiciais das vítimas
Blenda dos Santos Vilela
e
Rael Gomes da Silva
, que o apontaram como um dos agentes que chegaram à residência para a execução do
“salve”
em nome da facção Comando Vermelho.

Essa conclusão é reforçada pelas declarações extrajudiciais da apelante
Francieli
, que confirmou a presença de
Jhonatan
no local e afirmou que ele estava resolvendo a situação, inclusive tendo sido o responsável por acioná-la para comparecer à residência.

A autoria do recorrente
Lessandro
Aparecido de
Padua
restou comprovada, sobretudo, pelo relato extrajudicial da vítima Blenda, que o reconheceu com absoluta certeza como um dos agentes que compareceram à sua residência para a execução da tortura,
assim como, afirmou que
Lessando
permaneceu no portão da residência, observando tudo o que acontecia, circunstância que demonstra sua adesão à ação criminosa e reforça a divisão de taref
as entre os envolvidos.

Em relação ao apelante
Marcos Luan de Almeida Eufrasio
,
sua participação restou evidenciada pelo relato extrajudicial da vítima
Blenda dos Santos Vilela
, que o reconheceu com absoluta certeza como um dos agentes que compareceram à sua residência para a execução da tortura em nome da facção Comando Vermelho, afirmando, ainda, que ele segurava o aparelho celular durante a videochamada com
Maria Odete
, por meio da qual a ação era monitorada, e que chegou a dizer que
Blenda
deveria apanhar mais, circunstâncias que demonstram sua adesão consciente à empreitada criminosa
.

A participação da apelante
Maria Odete Torres
restou evidenciada pelo relato extrajudicial da vítima
Blenda
, que a reconheceu como a pessoa que, por videochamada, monitorava a execução da tortura praticada em nome da facção Comando Vermelho, tendo afirmado que
Maria Odete
acompanhava a ação à distância e, ao ser informada por
Marcos Luan
de que
Blenda
deveria apanhar mais, disse que
“cem golpes estava
bom”
. Essa versão encontra reforço nas declarações extrajudiciais de
Francieli
, que confirmou a participação remota da apelante nos fatos, bem como, na apreensão de aparelhos celulares em sua cela, elementos compatíveis com a forma de comunicação utilizada para acompanhar e orientar a prática delitiva.

Importa anotar que
a retratação judicial da vítima

Blenda
, ao
ten
tar
minimiza
r
a participação dos apelantes,
decorre do temor natural experimentado pelas vítimas diante da atuação de organização criminosa notoriamente violenta, circunstância amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria em delitos praticados sob o contexto de intimidação coletiva e domínio territorial exercido por facções criminosas.

Com efeito, as declarações prestadas na fase policial apresentam elevado grau de coerência interna, riqueza de detalhes e
perfeita
compatibilidade com os elementos objetivos produzidos durante a investigação e sob o crivo do contraditório judicial.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial para fundamentar decreto condenatório quando alicerçados por provas judiciais, exatamente como

ocorreu

na hipótese dos autos (STJ -
AgRg
no HC: 853038 SC 2023/0326305-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024).

Some-se a isto que, as declarações do ofendido
Rael Gomes da Silva
ratificam integralmente a narrativa apresentada pela vítima
Blenda
, na fase polici
al,
porquanto o ofendido confirmou a dinâmica do
“salve”
,
a participação dos apelantes e o vínculo da empreitada criminosa com o Comando Vermelho.

Além do mais, os Laudos de Exame de Corpo de Delito realizados nas vítimas
Blenda dos Santos Vilela
,
Rael Gomes da Silva
e
Adelson Alves da Silva
(ID n. 338916420, ID n. 338916421 e ID n. 338916422)
demonstram a existência de múltiplas lesões compatíveis com intensa sessão de espancamento mediante instrumento flexível contundente
, tal como afirmado pelas vítimas
Adelson
e

Blenda
que verberaram ter sofrido golpes com
“mangueira de
botijão de gás
”
.

Ainda ratificando as declarações extrajudiciais das vítimas, denota-se
os vídeos acostados nos autos (ID n. 338916423, ID n. 338916424 e ID n. 338916425)
, pelos quais é possível
evidenci
a
r

hematomas, equimoses e marcas lineares compatíveis com a dinâmica narrada pelas vítimas,

reforçando a credibilidade d
e suas
vers
ões
.

Conclusivamente,

verifica-se a existência de conjunto probatório harmônico e convergente, formado pelas declarações das vítimas, reconhecimentos fotográficos, laudos periciais, registro
s audiovisuais, apreensão do instrumento utilizado na tortura, relatórios Policiais e pela própria confissão extrajudicial parcial da apelante
Francieli Honorato da Silva
.

As provas produzidas evidenciam que os apelantes, atuando em
comunhão
de
esforços
e unidade de
desígnios
, submeteram as vítimas a intenso sofrimento físico e psicológico como forma de aplicar castigo
pessoal imposto pela
organização
criminosa Comando Vermelho.

A dinâmica delitiva demonstra que as agressões extrapolaram em muito eventual intenção de mera intimidação ou lesão corporal, revelando verdadeiro ritual punitivo interno da facção criminosa
, consistente na aplicação de aproximadamente cem golpes em cada vítima, mediante restrição da liberdade, ameaças, vigilância coletiva e monitoramento remoto por liderança da organização.

Essa conduta perpetrada pelos apelantes amolda-se perfeitamente ao delito previsto no
art. 1º, inciso, da Lei nº 9.455/97
(Tortura)
, porquanto as vítimas foram submetidas
, mediante violência intensa e reiterada, a sofrimento físico e mental como forma de aplicar castigo pessoal.

O dolo específico exigido pelo tipo penal mostra-se plenamente caracterizado, uma vez que as agressões decorreram de pretensa necessidade de punição disciplinar interna da facção
, em razão de suposto descumprimento de regras impostas pela organização criminosa.

As lesões constatadas, a intensidade das agressões, o emprego de instrumento contundente, a submissão das vítimas a humilhação coletiva e as graves ameaças proferidas pelos agentes evi
denciam sofrimento físico e psicológico de
elevada
magnitude.

De igual modo, o acerco probatório t
ambém
é

suficientemente
para
demonstra
r

o vínculo associativo estável dos apelantes com a organização criminosa Comando Vermelho
, resultando na manutenção da condenação dos
apela
ntes pelo crime de organização criminosa
.

As provas coligidas revelam estrutura minimamente organizada, divisão funcional de tarefas, hierarquia interna e atuação coordenada entre os agentes, elementos aptos à caracterização do delito previstos no
art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

O
s apelantes não atuaram de forma episódica ou ocasional.

Ao contrário, verificou-se atuação articulada entre os executores, super
visores e lideranças da facç
ão, inclusive mediante utilização de videochamada para acompanhamento e validação do
“salve”
aplicado às vítimas.

A apelante
Francieli Honorato da Silva
confirmou sua antiga atuação no denominado
quadro da disc
iplina
, além de indicar a existência de lideranças locais e regionais do Comando Vermelho, demonstrando conhecimento da estrutura hierárquica da organizaç
ão criminosa.

As provas produzidas, ainda demonstram que
Maria Odete Torres
,
conhecida pelos
vulgos
“
Sapeka
”
e
“Leila”
,
exercia posição de liderança dentro da fação
, inclusive
mantendo
poder de comando mesmo durante o período de reclusão, tendo
supervisionado
remotamente a sessão de
tortura
praticado contra
as vítimas.

Por sua vez, as provas demonstram que o recorrente
Marcos
Luan
de Almeida Eufrasio

foi apontado como responsável por manter a comunicação durante as agressões, intermediando a execução do
“salve”
com a liderança da facção
,
enquanto
Jhonatan Willian Carvalho dos Santos
foi
indicado
como
integrante do grupo executor
,
responsável pela condução do veículo utilizado na empreitada criminosa, pela contenção das víti
mas e imposição das agressões.

A
participação da ré
Francieli Honorato da Silva

foi
direta
, eis que responsável pelas

agressões praticadas contra a vítima
Blenda
,

inclusive,
foi quem
determinou que
ela

permanecesse
ajoelhada
durante o castigo
, conforme se depreende do depoimento da ofendida
.

Com relação ao recorrent
e

Lessandro
Aparecido de Pádua
,
embora
ele tenha
tent
ado
afastar
a
sua participação,
o acervo probatório demonstrou que
ele
, além de ser
reconhecido pelas vítimas
, ainda
foi apontado pela
própria
corré
Francieli

como
participante do crime
, evidenciando sua ades
ão
consciente
à empreitada criminosa.

Portanto, verifica-se que a condenação
dos recorrentes pela prática do crime de organização criminosa
encontra amparo em conjunto probatório sólido, harmônico e convergente, apto a demonstrar, para além de dúvida razoável, a materialidade
delitiva, a autoria e o liame subjetivo dos apelantes com os delitos imputados na denúncia.

Anote-se que, a
s teses defensivas de negativa de autoria e insuficiência probatória mostram-se isoladas frente ao acervo probatório produzido, inexistindo elementos concretos capazes de infirmar a conclusão al
cançada na sentença.

Diante desse contexto, inexistindo qualquer ilegalidade, fragilidade
probatória
ou dúvida relevante apta a justificar a reforma do
decisum
, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, por seus próprios e jur
ídicos fundamentos.

2.
PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

2.1 Provas
das elementares
do crime

A Defesa dos recorrentes
Jhonatan Willian Carvalho dos Santos
,
Lessandro
Aparecido de
Padua
,
Marcos Luan de Almeida Eufrasio
e
Francieli Honorato da Silva
pleiteia a desclassificação da conduta imputada, do crime de tortura para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal.

A tese defensiva
não comporta acolhimento.

Isso porque
o acervo probatório demonstra que a conduta imputada aos recorrentes não se restringiu à causação de lesões corporais, mas consistiu na
imposição deliberada de intenso sofrimento físico e psicológico às vítimas,

mediante violência reiterada, em contexto de punição determinada por organização criminosa.

Nos termos do art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997, configura crime de
tortura submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
Na hipótese, encontram-se presentes as
elementares típicas
da tortura-castigo, notadamente a
brutalidade dos atos, a reiteração dos golpes, a submissão das vítimas a situação de extrema vulnerabilidade e o inequívoco propósito punitivo da ação.

Conforme já examinado,
Rael Gomes da Silva
,
Adelson Alves da Silva
e
Blenda dos Santos Vilela
foram submetidos ao denominado
“salve”
, prática utilizada por facções criminosas como mecanismo de punição interna e disciplinamento social.
A dinâmica narrada revela que as vítimas foram agredidas com segmento de mangueira de botijão de gás, com relatos de aproximadamente cem golpes em cada uma, contagem em voz alta durante a execução, restrição da liberdade, ameaças de morte e monitoramento remoto por pessoa apontada como liderança da organização.

As declarações extrajudiciais dos ofendidos apresentam-se firmes e convergentes quanto à dinâmica dos fatos, evidenciando que os agentes se identificaram como integrantes do Comando Vermelho e afirmaram estar no local para aplicar o denominado
“salve”
, em razão de suposto furto atribuído a uma das vítimas. Tal circunstância revela que a conduta não tinha por finalidade apenas atingir a integridade corporal dos ofendidos, mas puni-los, intimidá-los e submetê-los à disciplina violenta imposta pela facção.

A materialidade e a gravidade dos fatos encontram respaldo nos laudos periciais (ID n. 338916420, ID n. 338916421 e ID n. 338916422), nos registros audiovisuais dos ferimentos (ID n. 338916423, ID n. 338916424 e ID n. 338916425), na apreensão do instrumento utilizado nas agressões e nos demais elementos já analisados.
As múltiplas lesões, hematomas e marcas lineares constatadas são compatíveis com a narrativa de espancamento reiterado mediante instrumento flexível contundente, afastando a hipótese de episódio isolado de agressão física.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente possível a desclassificação para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal. Enquanto esse tipo penal tutela, de forma imediata, a integridade física ou a saúde da vítima,

a tortura possui maior densidade normativa e se caracteriza quando a violência ou grave ameaça é empregada para causar sofrimento físico ou mental intenso, mediante especial fim de agir, como ocorre nas hipóteses de castigo pessoal,

intimidação, discriminação ou obtenção de informação, declaração ou confissão.

No caso dos autos, as circunstâncias concretas da execução revelam a presença desse elemento subjetivo específico. A atuação coordenada dos agentes, a amarração das vítimas, a contagem dos golpes, a participação coletiva, as ameaças de morte, a humilhação imposta aos ofendidos e a vinculação expressa da conduta a uma punição determinada por facção criminosa demonstram que a violência foi utilizada como instrumento de castigo e intimidação.

No caso dos autos, as circunstâncias concretas da execução evidenciam a presença desse elemento subjetivo específico, pois a atuação coordenada dos agentes, a amarração das vítimas, a contagem dos golpes, a participação coletiva, as ameaças de morte, a humilhação imposta aos ofendidos e a vinculação expressa da conduta a uma punição determinada por facção criminosa demonstram que a violência foi empregada como verdadeiro instrumento de castigo e intimidação.

A existência de lesões corporais, por si só, não afasta a configuração do crime de tortura, pois, na hipótese, tais lesões constituem consequência natural do meio violento empregado para impor sofrimento intenso às vítimas, sendo absorvidas pelo delito mais grave quando presentes as
elementares próprias
da Lei nº 9.455/1997. Assim, a desclassificação somente seria admissível se o acervo probatório indicasse agressões sem finalidade especial ou incapazes de evidenciar sofrimento físico ou psicológico intenso, o que não ocorre no caso concreto.

Dessa forma, comprovadas
as elementares
do crime de tortura,
especialmente o sofrimento físico e psicológico intenso imposto aos ofendidos e a finalidade de castigo pessoal,
mostra-se inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para lesão corporal.

Assim, rejeito o pleito desclassificatório formulado pelas Defesas, mantendo-se a condenação dos recorrentes pelo crime de tortura, nos termos reconhecidos na sentença.

3. DOSIMETRIA DA PENA

3.1 Primeira Fase:

A
recorrente
Maria Odete Torres
sustentou
que as penas-base fixadas para os delitos de organização criminosa e tortura foram estabelecidas acima do mínimo legal sem fundamentação idônea,
ao argumento de que o Juízo
a quo
teria incorrido em
bis in idem
ao valorar negativamente circunstâncias judiciais já consideradas em fases posteriores da dosimetria.

Aduz, ainda, que os vetores da culpabilidade, dos maus antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime teriam sido utilizados de forma reiterada e genérica, requerendo, assim, a fixação das penas-base no patamar mínimo legal.

No entanto, o
pleito

não merece prosperar.

Como é cediço, a fixação da pena-base deve observar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, competindo ao julgador, mediante fundamentação concreta, aferir a maior ou menor reprovabilidade da conduta, sem que esteja
adstrito
a critério puramente aritmético.

Na hipótese, verifica-se que o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais com a acuidade necessária, indicando elementos concretos extraídos dos autos para justificar a exasperação das penas-base, inexistindo a alegada fundamentação genérica.

No delito de
organização criminosa
,

a culpabilidade
foi corretamente valorada de forma negativa, pois a conduta da apelante ultrapassou a mera adesão formal ao grupo criminoso. Conforme apurado,
Maria Odete Torres
exercia
posição de liderança
no âmbito da facção Comando Vermelho, com capacidade de comando e determinação de
“salves”
na cidade de Juara, inclusive mediante atuação remota, circunstância que revela reprovabilidade concreta superior à ordinariamente inerente ao tipo penal.

Não se trata, portanto, de punir duplamente a condição de integrante de organização criminosa, mas de reconhecer que a apelante ostentava papel de destaque, direção e influência dentro da estrutura criminosa, circunstância idônea para majorar a pena-base.

De igual modo, a
valoração negativa dos
maus antecedentes
mostra-se legítima. Consta que a recorrente possui
três condenações definitivas
reunidas no
Executivo de Pena
n
º
0020693-37.2016.8.11.0042, tendo o Juízo de origem utilizado uma delas como maus antecedentes e reservado as demais para a agravante da reincidência.

Tal proceder não configura
bis in idem
, pois condenações definitivas diversas podem ser fracionadamente utilizadas em fases distintas da dosimetria, desde que uma mesma condenação não seja empregada simultaneamente para agravar a pena-base e reconhecer a reincidência, o que não ocorreu no caso.

Quanto
à conduta social,
também não se verifica qualquer ilegalidade, pois o Juízo a quo consignou que a apelante, à época dos fatos, encontrava-se em cumprimento de pena em regime fechado e, ainda assim, teria permanecido vinculada à prática delitiva, circunstância que
evidencia
acentuado desprezo pelas regras de convivência social e pelo próprio sistema de execução penal.

No ponto, a fundamentação não se limita à existência de condenações pretéritas, mas ao comportamento concreto da agente no contexto social e prisional, revelador de persistência na atuação criminosa mesmo durante o cumprimento de pena.

Por essas razões, a primeira fase da
do
simetria
do crime de organização
criminosa, não
merece reparo.

No que se refere ao
delito de tortura
,
igualmente idônea a valoração negativa das
circunstâncias do crime.
A prova dos autos demonstrou que as vítimas foram submetidas a intenso sofrimento físico, mediante aplicação de mais de
100
(cem)
golpes em cada uma delas
, com instrumento contundente

(mangueira de botijão de gás)
, em contexto de
“salve”
determinado por facção criminosa.

As circunstâncias descritas extrapolam o núcleo típico do delito de tortura, revelando maior gravidade concreta da conduta, acentuada crueldade, desprezo pela dignidade humana e especial intensidade da violência empregada.

Não há, portanto, indevida dupla valoração, pois a liderança exercida pela apelante foi considerada no crime de organização criminosa apenas na medida em que evidenciava maior reprovabilidade concreta, enquanto, no delito de tortura, a exasperação da pena decorreu da forma de execução do crime, da multiplicidade de vítimas, da quantidade de golpes desferidos e da violência exacerbada empregada.

Registre-se, ainda, que a própria sentença teve o cuidado de afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime no delito de organização criminosa para evitar
bis in idem
com a causa de aumento prevista no §3º do art. 2º da Lei n
º
12.850/2013, o que evidencia a cautela técnica adotada pelo Juízo sentenciante.

Embora conste, em determinado trecho da sentença, referência à
“personalidade do agente”
ao enumerar as três circunstâncias desfavoráveis do crime de organização criminosa, verifica-se tratar-se de mero erro material, pois a fundamentação efetivamente desenvolvida refere-se à
culpabilidade, aos maus antecedentes e à conduta social,
tendo o próprio magistrado expressamente consignado que deixaria de valorar a personalidade por ausência de elementos suficientes.

Assim, a leitura sistemática da sentença demonstra que não houve prejuízo à Defesa, tampouco incremento indevido da reprimenda por vetor não fundamentado
, de modo que, a primeira fase do
delito de tortura também não merece reparo
.

Importa ainda anotar que

o
quantum
de aumento aplicado na primeira fase
da dosimetria dos crimes
mostra-se proporcional à gravidade concreta dos fatos, sobretudo diante da posição de liderança exercida pela apelante, da existência de condenações definitivas anteriores, da persistência delitiva mesmo durante o cumprimento de pena e da brutalidade empregada na prática dos crimes de tortura.

Dessa forma, tendo o Juízo de origem apresentado fundamentação concreta, individualizada e compatível com os elementos dos autos, não há falar em redução das penas-base ao mínimo legal.

Logo, inexistindo qualquer reparo a ser realizado,

mantenho
na integra
a dosimetria realizada na sentença quanto à apelante
Maria Odete Torres
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos aviados em favor de
Francieli Honorato da Silva
,
Jhonatan Willian Carvalho dos Santos
,
Lessandro
Aparecido de
Padua
,
Marcos Luan de Almeida Eufrasio
e
Maria Odete Torres
, mantendo

incólume
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026